Tribunal: TJDFT
Processo: 0718660-03.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE REGIME DE CONVIVÊNCIA. GRATUIDADE. REVOGAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE NOVA DISCUSSÃO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou apelação cível e apelação adesiva, mantendo sentença que modificou o regime de convivência materna com o menor, regulamentando-o de forma livre, condicionada à vontade do adolescente, e indeferiu pedido de revogação da gratuidade de justiça concedida à parte apelada.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a existência de omissão no acórdão embargado quanto à análise do pedido de revogação da gratuidade de justiça, diante da alegada modificação na situação financeira da parte beneficiária.
III. Razões de decidir.
3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no CPC, art. 1.022.
4. O acórdão embargado apresenta fundamentação clara e suficiente quanto à manutenção da gratuidade de justiça, com base na ausência de impugnação em momento processual oportuno e na fragilidade das provas apresentadas.
5. A pretensão recursal revela inconformismo com o resultado do julgamento, sem apontar vício apto a justificar a interposição dos embargos.
6. A manifestação do MPDFT corrobora a inexistência de omissão, destacando a ausência de impugnação específica no prazo legal e a insuficiência das provas para afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência.
IV. Dispositivo e Tese.
7. Embargos declaratórios conhecidos e não providos.
Teses de julgamento: “A ausência de impugnação específica à gratuidade de justiça no momento processual oportuno e a insuficiência das provas apresentadas impedem a revogação da gratuidade, não havendo omissão no acórdão que justifique a interposição de embargos de declaração.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.